Tribunal: TJDFT
Processo: 0741157-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741157-05.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVERSON ALVES DA SILVA APELADO: PAULO RICARDO DO NASCIMENTO, PAULO CESAR ROBERTO DE OLIVEIRA DIAS, DOMACO INTERMEDIACAO E PARTICIPACOES LTDA., FABRICIO CRISPIM SANTOS DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por EVERSON ALVES DA SILVA contra a sentença em ID 48835628 proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com ressarcimento de danos materiais por ele ajuizada em face de PAULO RICARDO DO NASCIMENTO, PAULO CESAR ROBERTO DE OLIVEIRA DIAS, DOMACO INTERMEDIACAO E PARTICIPACOES LTDA. e FABRICIO CRISPIM SANTOS DA SILVA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos tão somente para condenar os réus PAULO RICARDO DO NASCIMENTO e FABRÍCIO CRISPIM SANTOS DA SILVA solidariamente a restituírem ao autor o valor de R$ 32.540,00 (trinta e dois mil e quinhentos e quarenta reais), afastando a responsabilidade de PAULO CESAR ROBERTO DE OLIVEIRA DIAS, DOMACO INTERMEDIACAO E PARTICIPACOES LTDA., ora apelados. Da análise dos autos, verifica-se que os réus PAULO RICARDO DO NASCIMENTO e FABRÍCIO CRISPIM SANTOS DA SILVA constam equivocadamente no sistema PJE como apelados, quando o apelante interpôs apelação apenas em face de PAULO CESAR ROBERTO DE OLIVEIRA DIAS, DOMACO INTERMEDIACAO E PARTICIPACOES LTDA., razão pela qual determino a exclusão dos demais réus como apelados. Remetam-se os autos à Secretaria para correção cadastral. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator